Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-66.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006625-66.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL —
SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível utilizar

ação de
procedimento comum como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo quando o autor não detém legitimidade ativa
ad causam
para o controle concentrado de constitucionalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Águas de Sorriso S.A.
contra a sentença (Id. 27122950) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação declaratória de inexigibilidade de cumprimento de lei municipal com requerimento de tutela de urgência
.

Assegura que “
o projeto de lei não poderia ter sido de iniciativa da vereança, porquanto de competência exclusiva do Poder Executivo
”.

Assevera
“
não almejou, de forma alguma, excluir a norma do ordenamento jurídico. Apenas declarar que não se aplica a ela, enquanto concessionária de serviços público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em Sorriso
.”.

Afiança que
a
Lei do Município de Sorriso no 2.968, de 22 de julho de 2019: i) “
contraria a legislação federal, que trata do saneamento básico no Brasil
”; ii) “
é absolutamente prejudicial ao serviço público de saneamento básico em Sorriso, colocando em risco, inclusive, a saúde pública dos habitantes da cidade
”; e iii) “
acaba por causar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que, embora estabeleça que ‘as despesas de aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação correrão as expensas do consumidor’, deixa de definir o valor tarifário do respectivo serviço, bem como sobre eventual necessidade de manutenção e substituição do equipamento eliminador de ar, conserto das redes, descontaminação da água, e tantas outras providências, em razão da interferência que tal aparelho pode causar no sistema de abastecimento.
”.

Requer o provimento do recurso para:

a) afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e ensejar o conhecimento e análise de mérito dos pedidos pelo juízo a quo, com a remessa dos autos à primeira instância, ou, alternativamente, uma vez que a questão posta em julgamento é, exclusivamente, de direito, pelo próprio Tribunal, por meio deste recurso, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil;

b) que seja declarada inexigível, pela concessionária, o cumprimento da Lei Municipal no 2.968/2019, que estabelece a obrigatoriedade de instalar, quando solicitado pelo usuário e às custas deste, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água, que antecede o hidrômetro instalado nas unidades.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 27122975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 77265960), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
A
curiosa
petição inicial apresentada pela concessionária autora, em verdade, assume toda a feição de verdadeira peça de Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei Municipal com pedido de medida cautelar de suspensão dos efeitos da norma impugnada.

[...]

O presente caso, todavia,
não trata de pedido
de controle difuso de inconstitucionalidade da norma municipal, pois, o objetivo do autor é única e exclusivamente um só, qual seja, declarar a
invalidade
da Lei Municipal no 2.968/2019 por suposta ofensa ao processo legislativo que culminou em sua sanção pelo Prefeito Municipal.

[...]

Não atrai a competência deste juízo da vara de fazenda pública, muito menos torna adequada a via eleita o fato de a parte autora ter mencionado
na

passant
que o pedido de suspensão da norma era apenas em relação a ela, concessionária. Em que pese a
jogada
, a ação assume, incontestavelmente, natureza de representação de inconstitucionalidade de lei em tese, incabível perante o juízo singular.

Essa conclusão é evidente pois, a causa de pedir não descreve ou impugna qualquer ato concreto das autoridades municipais, mas tão-só a Lei no 2.968/2019 e seus efeitos gerais e abstratos, o pedido é restrito à suspensão da lei municipal, sem qualquer pretensão concreta de direito material específico da concessionária autora, como objeto principal da ação, por fim, não há lide, no sentido de pretensão resistida, que contraponha, a algum direito da autora.

A demanda não tem qualquer perfil subjetivo mas apenas objetivo, sendo, assim, tipicamente, ação direta de inconstitucionalidade, já que inexistem interesses individuais determinados ou direitos subjetivos violados, restringindo-se o objeto à aferição da conformidade da norma municipal à norma superior.

Deste modo, é claro que a demanda assume toda a feição de controle direto de constitucionalidade de norma municipal, pretensão totalmente descabida na forma em que foi pleiteada, seja em razão da completa ilegitimidade do autor, seja em função da plena incompetência jurisdicional deste órgão julgador.

[...]

Deste modo, tendo em vista a manifesta inadequação da presente ação, sua extinção prematura é medida que se impõe.

Pelo exposto, julgo extinto o presente incidente, sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários. [...]. (Id. 27122950 – fls. 4/5).

Embargos de declaração rejeitados:

[...] Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração interpostos à ref. 25050791 por Águas de Sorriso Ltda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 17 de outubro de 2019. [...]. (Id. 27122959).

Na nominada
ação declaratória de inexigibilidade de cumprimento de lei municipal com requerimento de tutela de urgência

não há indicação da existência de ato de efeito concreto que decorreria da aplicação da
Lei do Município de Sorriso no
2.968
, de 22 de julho de 2019, que
“
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água
”, aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo do Município.

É este o pedido da inicial:

[...] Diante do exposto, a concessionária autora pede que seja declarada inexigível o cumprimento da Lei Municipal no 2.968/2019, que estabelece a obrigatoriedade de instalar, quando solicitado pelo usuário e às custas deste, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água, que antecede o hidrômetro instalado nas unidades.

Requer, ainda:

a) a concessão da tutela antecipada, em caráter incidental, para a suspensão da exigibilidade da Lei Municipal no 2.968/2019, enquanto durar o julgamento desta ação, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil;

b) a citação e intimação da parte adversa, na pessoa de seu representante legal, por meio de oficial de justiça;

c) a condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios; [...].
(petição inicial, Id. 27117075 – fls. 25/26).

A
Lei do Município de Sorriso no
2.968
, de 22 de julho de 2019, é do seguinte teor:

[...] Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A empresa Concessionária Águas de Sorriso,
instalará por solicitação do consumidor
, equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

Parágrafo único. As despesas de aquisição do equipamento eliminador de ar e sua instalação correrão as expensas do consumidor.

Art. 2o A instalação dos equipamentos eliminador de ar deverá ser feita pelas Águas de Sorriso ou por empresa profissional por esta autorizada.

Art. 3o
Após a solicitação do consumidor,
protocolada junto á Águas de Sorriso, esta empresa terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeitará á empresa Águas de Sorriso a efetivar o desconto de 20% (vinte por cento), do valor correspondente a conta mensal de consumo de água do mês imediatamente anterior, incidente sobre o valor das contas mensais de consumo de águas posteriores, até a regularização do disposto nesta lei.

Art. 4o O teor desta Lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de consumo de água, bem como em seus materiais publicitários.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data deus publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 22 de julho de 2019.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal (Id. 27117088 – fls. 2).

Vê-se que, trata-se de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável a todos os usuários dos serviços públicos prestados pela
Águas de Sorriso.

Além disso, o
pedido de tutela provisória de urgência, consistente na
suspensão
da Lei do Município de Sorriso no
2.968
, de 22 de julho de 2019
, é medida cautelar própria da ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, nada obstante o nome dado à pretensão, a apelante pretende, ao fim e ao cabo, utilizá-la como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não está legitimada a fazê-la em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porque não integra o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021